Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS no 98, 211 E 320, DO STJ. DISTINGUISHING REALIZADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É possível a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Enunciados das Súmulas no 98, 211 e 320.
3. Ausente a violação ao dever de fundamentação das decisões, nos termos do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, quando é realizado o Distinguishing com o caso concreto, de maneira a relativizar o conteúdo do Enunciado da Súmula no 257, do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.